Tribunal: TJES
Processo: 5000584-97.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-97.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARTHUR FERRARINI DUARTE
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WAGNER DE ALMEIDA VENTURA em face da decisão proferida nos autos de nº 5001330-87.2024.8.08.0007, em trâmite na 2º VARA DE BAIXO GUANDU - rito sumaríssimo, em que foi indeferida a tutela de urgência requerida pela parte ora agravante. Desse modo, em suas razões, requer o agravante que seja reformada a referida decisão para que seja concedida a liminar pleiteada. Por tal motivo, o presente agravo foi redistribuído para esta Turma Recursal.

Entendo que o presente recurso não é apropriado para o debate da decisão ora agravada.

Isto porque, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
defere
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, o que não se figura nos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/09:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
,
somente será admitido recurso contra a sentença.

No mesmo sentido, têm entendido os Tribunais:

TJRS 76336957 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS SENTENÇA E RECURSO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3º da Lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão "o juiz poderá", a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela.
A insurgência do agravante, contudo, dirige-se à decisão interlocutória
, que indeferiu o pedido do agravante de implementação do piso nacional do magistério com reflexos nas vantagens, aduzindo que a implementação já havia sido feita pelo réu.
Em decorrência, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, no âmbito dos juizados especiais civis, criminais e da Fazenda Pública (Leis nº. 9.099/95 e 12.153/09), descabe tal interposição,, porquanto ausente previsão recursal
.
Agravo de instrumento não conhecido.
(TJRS; AI 0016652-09.2017.8.21.9000; Alegrete; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Juíza Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 04/05/2017; DJERS 15/05/2017)

TJRS 76195690 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3º da Lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão "o juiz poderá", a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela.
A insurgência do agravante, contudo, dirige-se à decisão interlocutória, sem cunho cautelar,
qual seja, deliberação que determinou o cumprimento da obrigação imposta em sentença, transitada em julgado, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária,
desta maneira, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento, pois ausente previsão recursal. Em decorrência, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, no âmbito dos juizados especiais civis, criminais e da Fazenda da Fazenda Pública (Leis nº. 9.099/95 e 12.153/09), descabe tal interposição, porquanto ausente previsão recursal. Agravo de instrumento não conhecido.
(TJRS; AI 0055024-61.2016.8.21.9000; Gravataí; Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública; Relª Desª Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 21/11/2016; DJERS 06/12/2016)

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 71005747340 RS (TJ-RS)

Data de publicação: 13/10/2015 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Com efeito, não subsiste dúvida quanto ao cabimento do agravo de instrumento, em face de decisão interlocutória que defere ou indefere pretensão cautelar antecipatória, haja vista que o art. 3º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao utilizar a expressão "o juiz poderá", a toda evidência, faculta a este conceder ou não a antecipação de tutela.
A insurgência do agravante, contudo, dirige-se à decisão interlocutória
, que indeferiu a gratuidade de justiça, deliberação esta insuscetível de causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo possível a matéria ser exposta em recurso inominado manejado contra sentença, haja vista que as decisões interlocutórias não são preclusivas no âmbito dos Juizados Especiais.
Em decorrência, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento, tendo em vista que, no âmbito dos Juizados Especiais Civis, Criminais e da Fazenda Pública (Leis nº. 9.099 /95 e 12.153 /09), descabe tal interposição, porquanto ausente previsão recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 71005747340, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em 07/10/2015).

Assim sendo,
não conheço do presente Agravo de Instrumento
, já que o presente recurso pleiteia reforma de Decisão Interlocutória que não defere medida cautelar ou antecipatória, lhe faltando, assim, requisito intrínseco de admissibilidade, qual seja o cabimento.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)